Tribunal: TJDFT
Processo: 0714341-69.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. ERRO MATERIAL NA INDICAÇÃO DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. MÉRITO. DOSIMETRIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA QUANTIDADE DE DIAS-MULTA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVADA PROPORÇÃO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal (roubo majorado).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) de ofício e preliminarmente, a existência de erro material na sentença, relacionado à indicação da pena definitiva; (ii) no mérito, a possibilidade de redução da quantidade de dias-multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. É lícito ao Tribunal, no julgamento de recurso da defesa, corrigir de ofício erro material constante na sentença, quando a inexatidão for manifesta e pontual. 3.1. No caso, procede-se à retificação do trecho referente à pena definitiva cominada ao réu, com base em critérios objetivos já expostos na própria sentença, considerando-se, ainda, que a reprimenda foi corretamente indicada por extenso, havendo equívoco apenas na representação numérica da pena.
4. A quantidade de dias-multa (sanção pecuniária) deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Aplicada pena corpórea definitiva superior ao mínimo legal, não cabe a fixação da multa no mínimo indicado pelo art. 49 do CP (10 dias-multa).
IV. DISPOSITIVO:
5. Apelo conhecido e parcialmente provido apenas para sanar erro material.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 49 e art. 157, §2o, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp no 1.971.042/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 29.03.2022; TJDFT, Acórdão no 1956336, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.